Tribunal: STF
Processo: AI 151036
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:    TRABALHISTA.    DEPOSITO    RECURSAL.    ALEGADA
CONTRARIEDADE AOS INCISOS XXXV E LV DO ARTIGO 5. DA CARTA FEDERAL.
          Embora  a  agravante  insista  em  que  se  negou  a devida
prestação  jurisdicional  ao  obstruir-se  o  recurso  de  revista, a
discussão  que  se  desenvolve  nos  autos  e  em  torno  do deposito
recursal.  Tal  questionamento  cinge-se   ao  âmbito  da  legislação
processual,  não  se alcando  ao  nivel  da Lei  Maior,  o  que torna
inviavel o acesso a instância recursal extraordinária.
          Agravo regimental improvido.